Tribunal: TJSP
Processo: 1501373-32.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Furto (art. 155, caput, do Código Penal). Insurgência defensiva.
Recorrente portadora de doença mental (esquizofrenia) atestada na seara cível. Na hipótese, a vítima e as testemunhas não presenciaram a acusada subtraindo o valor, tampouco ela foi encontrada com a quantia ou adquiriu algum bem de valor expressivo em período posterior ao mencionado furto.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Furto (art. 155, caput, do Código Penal). Insurgência defensiva.
Recorrente portadora de doença mental (esquizofrenia) atestada na seara cível. Na hipótese, a vítima e as testemunhas não presenciaram a acusada subtraindo o valor, tampouco ela foi encontrada com a quantia ou adquiriu algum bem de valor expressivo em período posterior ao mencionado furto. O envolvimento da acusada com os fatos está marcado por indícios de diminuta densidade, os quais não foram convertidos em provas suficientes para a afirmação de sua responsabilidade. Ausente a certeza da veracidade dos fatos narrados na denúncia, cediço não poder ser atribuído à acusada a autoria do furto em atenção ao postulado in dubio pro reo.
Conjunto de provas formado nos autos que é frágil e não confere lastro à condenação da apelante, sendo imperativa sua absolvição.
RECURSO PROVIDO.